Tribunal: STF
Processo: HC 64629
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ACAREAÇÃO DE ACUSADO E TESTEMUNHA. QUANDO
NECESSARIA. SÓ QUANDO HOUVER CONTROVERSIA SOBRE PONTO ESSENCIAL OU
CIRCUNSTANCIA RELEVANTE, CABE A ACAREAÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 229
E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDO INDEFERIDO.